Tribunal: STF
Processo: RE 206862
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
S.T.F.). AGRAVO.
1.      Os temas constitucionais suscitados no R.E.
(arts. 37, "caput", XIII, e 39, § 1º, da C.F.) não foram
objeto de consideração no aresto recorrido, o que justifica
a aplicação das Súmulas  nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.